Tribunal: TJSP
Processo: 1010566-51.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO
Loteamento – Divisão em lotes – Alvará de desdobro – Indeferimento – Possibilidade:

– Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece prevalecer por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1010566-51.2017.8.26.0048
Voto n°23840
Registro: 2020.0000107110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010566-51.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes
ANALICE PINHEIRO (E OUTROS(AS)), LUIZA HELENA APARECIDA
FERREIRA e JOSÉ CARLOS PINHEIRO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1010566-51.2017.8.26.0048
Voto n°23840
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1010566-51.2017.8.26.0048
APELANTES: ANALICE PINHEIRO E OUTROS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
JUIZ PROLATOR: MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA
COMARCA: ATIBAIA
VOTO No 23.840
EMENTA
PROCESSO
Loteamento Divisão em lotes Alvará de desdobro
Indeferimento Possibilidade:
Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece
prevalecer por seus próprios fundamentos.
RELATÓRIO
Analice Pinheiro, José Carlos Pinheiro e Luiza Helena Aparecida
Ferreira ajuizaram demanda em face da Prefeitura Municipal da Estância de
Atibaia, alegando serem legítimos proprietários e possuidores de um terreno
com 540,70m2, subdividido em três sublotes, conforme planta e memorial
descritivo. No entanto, a requerida indeferiu o pedido de desdobro. Requereram
a expedição do alvará de desdobro.
A sentença julgou improcedente o pedido, carreando aos autores o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor dado à causa, observada a gratuidade concedida (fls.57/64).
Apelam os vencidos, alegando que é obrigação do Poder Público
fiscalizar a construção de edificações, que deverão atender o disposto na
legislação aplicável à espécie. Porém, promoveram a divisão do lote, inclusive
com a construção de edificações, sem qualquer oposição do poder público, o
que afasta a aplicação da Lei Complementar Municipal no 721/15 e Lei Federal
no 6.766/79. O indeferimento causará danos irreparáveis, pois até o momento
não possuem ligações de água e luz individualizadas em cada um dos sublotes,
tampouco numeração própria. A não-divisão em sublotes também impedirá a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1010566-51.2017.8.26.0048
Voto n°23840
transmissão da propriedade pelos apelantes a seus descendentes, em flagrante
ofensa ao princípio constitucional da garantia da propriedade e de sua função
social, contemplados pelo art.5o da Constituição Federal. Além da inércia da
Municipalidade, o tamanho de cada um dos sublotes atende parcialmente a
legislação ou está muito próximo de atendê-la, faltando percentual mínimo para
atingir os valores previstos na legislação o que, conforme jurisprudência,
autoriza o deferimento do desdobro. O sublote “A” possui 269,42 m2 e o
sublote “C” 165,63 m2, portanto, ambos acima do mínimo legal, enquanto o
sublote “B” possui 105,65 m2, ou seja, faltando apenas 15% para o atingimento
do mínimo legal. Pedem o provimento do recurso com a declaração do direito
ao desdobro do imóvel, impondo-se à Municipalidade a obrigação de expedir o
respectivo alvará de desdobro (fls.67/73).
Nas contrarrazões, aduz o Município, em síntese, que o imóvel não
atende aos parâmetros mínimos exigidos pela legislação para subdivisão em
lotes (fls.77/85).
FUNDAMENTOS
1. O imóvel tem área total de 540,70m2 (fl.12).
Os apelantes pretendem o desdobro em 3 lotes: sublote A com área total
de 269,42m2 e frente de 2,73m; sublote B com área total de 105,65m2 e frente
de 7,35m e sublote C com área total de 165,63m2 e frente de 11,04m
(fls.13/14).
O pedido administrativo foi indeferido com fundamento no art.37,
inciso II, da Lei Complementar no 714/15 (fl.17), daí o ajuizamento da
demanda, cujo pedido de expedição do alvará de desdobro foi julgado
improcedente sob os seguintes fundamentos:
“(...)
Recorde-se, nos termos do Código Civil que:
Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação,
sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la
de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.
Embora cada um dos autores exerça a posse sobre parte delimitada de terras,
caracterizando o condomínio pro diviso, há indivisão jurídica da coisa, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1010566-51.2017.8.26.0048
Voto n°23840
não obstante cada um dos condomínios exerça direitos sobre um espaço certo,
o direito de propriedade é compartilhado.
Na hipótese dos autos, a menos que haja divisão em partes diferentes das
pretendidas, trata-se de condomínio necessário, por imposição da lei, visto não
ser cabível a repartição nas metragens pretendidas, inferiores às estabelecidas
no ordenamento federal e municipal.
...
Na hipótese, a Lei Complementar Municipal n. 714/15 institui a legislação
para uso e ocupação do solo, a fim de implantar as diretrizes mencionadas no
Plano Diretor, estabelecer bases sistemáticas para o exercício do poder de
polícia, assegurar atividades e empreendimentos locais, evitar a degradação
ambiental, minimizar os impactos negativos causados pela ação humana,
promover a melhoria da vida da população, dentre outros.
Para efeitos da lei, estabeleceu-se a classificação de uso do solo em
residencial, industrial, comercial e especial. O terreno em comento, está
inserido na ZM2 zona mista, com áreas de predominância não residencial
podendo coexistir com todos os tipos de residências, assegurados os usos
econômicos e de concentração, segundo o anexo 03, com restrição do lote com
dimensionamento mínimo de 250m2, 10m de frente, segundo o anexo 07.
Porém, segundo o levantamento planimétrico e memorial descritivo juntados
pelos autores, eles pretendem dividir a área com 540,70m2, em três, sendo o
Sub-lote A com 269,42m2 e 2,73m de frente, o Sub-lote B com 105,65m2 e
7,35m de frente e o Sub-lote C com 165,63m2 e 11,04m de frente. Logo,
embora tenham formalizado pedido administrativo, nos termos do artigo 34 da
LC 714/15, este foi indeferido por ser incompatível com a disposição legal, nos
termos do artigo 37, III da mesma Lei Complementar.
Deveras, os lotes, quando repartidos da forma pretendida, estão fora das
medidas mínimas permitidas pelo Município e legislação federal em vigor para
o desdobramento, ou desmembramento.
A Lei Federal no 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano,
estipulou que o referido parcelamento poderia ser realizado mediante
desmembramento, observadas as disposições da própria lei e da legislação
municipal pertinente (art. 2o, caput). O desmembramento, consoante definição
elaborada pela própria norma supracitada, é a subdivisão de gleba em lotes
destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde
que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no
prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes (art. 2o, § 2o).
O pedido não implica em alteração no perfil do logradouro existente, mas em
adensamento na ocupação dos espaços.
Para a aprovação do pedido de desmembramento de um terreno, mostra-se
necessário o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 10 e 11 da Lei
6.766/79, com indicação da divisão de lotes pretendida na área.
Ainda que se apliquem as disposições da Lei Complementar Municipal n.
721/15, e do Decreto n. 8.125/17, que dispõe sobre a regularização de
edificações existentes, afirmando os autores terem dividido as terras, pelo
menos, desde 2006, cada lote não pode ter menos de 125m2:
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1010566-51.2017.8.26.0048
Voto n°23840
Consta expressamente do anexo que para a ZM2, o dimensionamento mínimo
do lote é de 125m2, sendo 5m de frente, visando a regularização de
edificações, conforme restrições de ocupação do solo.
É evidente que os atos registrados estão sujeitos a possíveis irregularidades a
ponto de ensejarem a declaração de nulidade, caso haja afronta à lei. Todavia,
não há nenhum indício dessa prática na hipótese dos autos, de modo que o
pedido, do modo como formulado, era mesmo para ser indeferido, pois em
desrespeito à legislação vigente.
Ao contrário, a permissão da municipalidade, em ato contrário à legislação
seria causa de responsabilização:
...
E nem seria possível pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade a relativização dos parâmetros legislativos, haja vista a
discrepância entre a metragem faltante para se alcançar o mínimo legal. (...).”
(fls.58/63)
2. Compete ao poder público controlar o uso, parcelamento e ocupação
do solo (arts.23, inciso VI e 30, inciso VIII, da Constituição Federal; o
desdobro é matéria afeta à legislação municipal.
De acordo com a Lei Complementar no 714/15, para os imóveis
localizados na ZM2 zona mista, hipótese dos autos, os lotes devem ter
dimensionamento mínimo de 250m2 e 10m de frente, requisitos desatendidos
na divisão pretendida pelos apelantes, conforme projeto de fls.12/13).
A Lei Complementar Municipal no 721/15, permitiu a regularização das
edificações existentes até a data de sua publicação (23.12.15), mas cada lote
deveria apresentar o dimensionamento mínimo de 125m2, sendo 5m de frente,
dimensões desatendidas na divisão pretendida.
Referida Lei Complementar foi revogada pela Lei Complementar
Municipal no 782/18, legislação que também autoriza a regularização das
edificações erigidas ou em construção até 9.11.18, desde que apresentem o
dimensionamento mínimo de 125m2, sendo 5m de frente (art.4o, inciso VI).
A falta de fiscalização na oportunidade em que erigidas as construções
no imóvel não legitima a expedição do desdobro que desatende os requisitos
legais.
A sentença bem decidiu a controvérsia e deve ser confirmada por seus
próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1010566-51.2017.8.26.0048
Voto n°23840
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Pelo trabalho
adicional em grau recursal, majoro em 2% os honorários fixados no Primeiro
Grau, observada a gratuidade processual.

Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA